Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-36.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-36.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL CUNHA COSTA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO RAMOS SANTOS, BRENO LIMA DOS SANTOS, ARTHUR GABRIEL RAMOS BARATA LIMA

APELADO: MERCANTE DIST DE MATERIALS ELET DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
EMANOEL ALVES DE SOUSA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESCONTO DE COMISSÕES EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DEL CREDERE. RESCISÃO CONTRATUAL PROMOVIDA PELO REPRESENTANTE SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO DE 1/12. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada com fundamento em contrato de representação comercial firmado entre pessoa física e jurídica, com a parte autora pleiteando a devolução de valores descontados a título de comissões não pagas, indenização de 1/12 da remuneração percebida durante o contrato e compensação por danos morais. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a legalidade dos estornos das comissões ante a inadimplência dos compradores, a inexistência de justa causa para a rescisão contratual promovida pelo representante e a ausência de elementos configuradores de dano moral. A parte autora interpôs recurso, alegando abuso de direito, prática de condutas contratuais ilícitas e erro na aplicação da prescrição quanto à indenização de 1/12.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados nas comissões configuram a vedada
cláusula del credere
, se a rescisão contratual se deu por justa causa imputável à representada a ensejar a indenização de 1/12, e se a conduta da ré gerou danos morais indenizáveis aos representantes comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 4.886/65, no art. 32, estabelece que o representante comercial adquire direito à comissão apenas com o pagamento do pedido pelo comprador.

4. O art. 33, § 1º, da mesma norma, reforça que não será devida retribuição caso o inadimplemento decorra da insolvência do cliente, desfazimento do negócio ou sustação da entrega das mercadorias por situação que comprometa a liquidação. Portanto, a comissão está condicionada ao sucesso da operação e ao recebimento do preço da venda.

5. A cláusula contratual que prevê o estorno de comissão anteriormente paga, quando a operação não se concretiza por inadimplência do comprador, não configura cláusula del credere. Essa última implica atribuição de responsabilidade solidária ao representante pelo adimplemento do comprador, o que é expressamente vedado pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65.

6. No caso concreto, não houve transferência de risco ou obrigação de adimplemento ao representante, apenas a previsão de estorno de comissão não consolidada, prática válida e amparada na legislação e na jurisprudência consolidada.

7. A indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65 — equivalente a 1/12 da remuneração percebida durante a vigência do contrato — é devida apenas quando a rescisão se opera sem justa causa e por iniciativa do representado. A prova dos autos demonstrou que o próprio representante solicitou o encerramento do contrato, sem apontar motivo legalmente previsto nos termos do art. 36 da referida lei. A iniciativa voluntária de rescisão, dissociada de conduta ilícita ou impeditiva por parte do representado, exclui o direito à indenização rescisória.

8. A aplicação da prescrição quinquenal, prevista no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65, deve distinguir os créditos periódicos, como comissões, cujo prazo prescricional corre mês a mês, das verbas rescisórias, como a indenização de 1/12, cujo termo inicial de prescrição é a data da rescisão contratual.

9. Como a ação foi proposta dentro do quinquênio contado da rescisão, não se operou a prescrição quanto à pretensão indenizatória — o que, contudo, não autoriza o acolhimento do pedido, ante a inexistência de justa causa por parte do representado.

10. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não se pode admitir que a mera rescisão contratual, sobretudo quando promovida pelo próprio representante, constitua, por si só, fonte de sofrimento anormal ou de violação a direitos da personalidade.

11. A existência de cláusulas contratuais de incentivo, como metas de vendas, e a ausência de impugnação administrativa dos relatórios mensais por parte do representante demonstram a inexistência de controvérsia ou animosidade anterior à rescisão.

12. A simples insatisfação com as condições comerciais ou o surgimento de proposta mais vantajosa não caracterizam violação contratual pela parte representada nem legitimam indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000778-36.2024.8.05.0078
, em que são apelantes
SAMUEL CUNHA COSTA e SAMUEL CUNHA COSTA LTDA
e apelado
MERCANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente